Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0723579-63.2020.8.07.0001 APELANTE: PEDRO HENRIQUE NAVARRETE, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PEDRO HENRIQUE NAVARRETE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por PEDRO HENRIQUE NAVARRETE (autor) e pelo BANCO DO BRASIL S.A. (réu) em face da sentença de id. 23612484, proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c consignação em pagamento c/c reparação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes as operações realizadas com o cartão de crédito do autor, no valor de R$ 3.400,00, R$ 3.800,00 e R$ 3.600,00, em 07/06/2020. A sentença considerou a sucumbência recíproca das partes e condenou ambas ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor total das operações consideradas inexistentes. Em suas razões de recurso (id. 23612491), o réu BANCO DO BRASIL S.A. sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a há discussão nos autos acerca legitimidade do débito, decorrente de operações realizadas com o cartão de crédito do apelado. Sustenta ser evidente a presença do requisito ligado à violação ao seu direito, bem como o perigo de lesão grave, uma vez que se trata de irreparável afronta aos direitos fundamentais dos envolvidos. No mérito, pugna pela reforma da sentença recorrida, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pelo autor, em sua integralidade, e sua condenação aos consectários da sucumbência. Contrarrazões do apelado a id. 23612500, pelo desprovimento do recurso do réu. É o relato do necessário. Decido. O inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC é expresso ao prever a produção imediata de efeitos à sentença que confirma tutela provisória, o que, a teor do § 4o do mesmo artigo, somente pode ser excepcionado caso comprovada pelo apelante a probabilidade de provimento de seu recurso ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação quando for relevante a fundamentação. Confiram-se os termos dos citados dispositivos legais: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o. Além de outras hipóteses previstas na lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que: (...) v – confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) §4o. Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, apesar de o artigo 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença, não se desincumbiu o recorrente de demonstrar de forma adequada a subsunção do caso em análise a qualquer das hipóteses insertas no § 1o daquele mesmo artigo, tampouco comprovar, com bases objetivas, a presença da relevante fundamentação e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Saliente-se, ainda, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, assim, risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. Por tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e recebo-o tão somente em seu efeito devolutivo, nos moldes do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC. Intime-se. Publique-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator